Tribunal: TJMT
Processo: 1015625-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015625-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), ANTONIELLI DE JESUS TELLES - CPF: 961.772.091-49 (AGRAVANTE), GWA TANGARA DA SERRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 42.028.363/0001-85 (AGRAVADO), GUSTAVO DRUZIAN - CPF: 313.147.518-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – APARELHO DANIFICADO - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
NÃO DEMONSTRADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o deferimento da tutela antecipada, necessária a presença conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC, quais seja,
a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada a probabilidade do direito, máxime porque a cobrança decorre do cumprimento do contrato estabelecido, é de ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência de sustação de protesto.

A aplicabilidade do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova se revela pela hipossuficiência do consumidor, não apenas pelo fato de ser ou não o destinatário final do produto, mas principalmente porque este não teria o conhecimento técnico necessário para precisar a causa do defeito apresentado no produto.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1015625-40.2024.8.11.0000

Agravante
:
Antonielli De Jesus Telles

Agravado
:
Gwa Tangara Da Serra Aluguel De Equipamentos Ltda

Processo origem:
1004860-39.2024.8.11.0055

3ª Vara Cível de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Agravo interposto por Antonielli De Jesus Telles, contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido Liminar, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para sustação de protesto e a inversão do ônus da prova.

Defende o cabimento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Alega que há necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que a autora, ora agravante, se encontra suscetível de lesão grave e de difícil reparação.

Sustenta que o protesto é abusivo e indevido e a par disso, aduz prejuízos e paralisação das suas atividades de financiamentos com bancos e instituições privadas.

Alega dificuldade em produzir provas e estar em desvantagem, ao argumento que a empresa locadora do equipamento detém o controle técnico e o conhecimento especializado sobre o produto, bem como possui informações e histórico de manutenção do bem locado.

Aduz que é caso de inversão do ônus da prova.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para sustação de protesto e a inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida
(Id. 219597694).

Sem contraminuta
(Certidão de Id. 225274660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por Antonielli De Jesus Telles, contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido Liminar, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para sustação de protesto e a inversão do ônus da prova.

Da delimitação fática

Na origem, trata-se de pedido de tutela de urgência em que o autor, ora agravante, objetiva a sustação do protesto realizado em seu nome perante o 2º Serviços Notarial e Registral de Tangará da Serra – MT, em razão do dano ocasionado ao equipamento denominado “martelete”, objeto de locação entre as partes, bem como se abstenha de lançar o nome do Requerente no rol dos maus pagadores.

Ao que consta, na data de 15.12.2023, a parte autora locou da empresa requerida o referido equipamento e ao utilizá-lo, verificou que o aparelho apresentava defeito.

Todavia, a empresa requerida, mediante laudo técnico produzido por ela, atribuiu a responsabilidade do dano ao contratante, ora agravante, emitiu cobrança pelo reparo do objeto e encaminhou o título para protesto.

A decisão recorrida, ao apreciar o pedido de tutela do autor, indeferiu a liminar de sustação do protesto, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para antecipação da tutela cautelar pretendida, notadamente a probabilidade do direito.

Nesse contexto, o cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência e que indeferiu a inversão do ônus da prova
.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, do conjunto fático-probatório,
não restaram configurados, a princípio, os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime
a existência de liame de causalidade entre o protesto do título e a exigência do cumprimento do contrato estabelecido, como bem ponderou o Juízo de origem, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
In casu,
valendo-me de cognição sumária, verifico que a parte autora não demostrou preenchidos os requeridos necessários para a concessão da tutela de urgência, sendo que, analisando minuciosamente o contrato de locação de bens móveis - sem operador, assinado pelo locatário (Id. 148923628) verifico que consta a seguinte declaração:

“b) que recebeu o (s) manual (is) de instrução de uso e segurança e se compromete a repassa-las a quem for utilizar o(s) mesmo(s)”.

Desse modo, passo a analisar o referido manual de instrução de uso e segurança, apresenta ao Id. 148923627, fl. 10, que prevê em cláusula 7.1 que tratando-se de dano parcial ou total serão de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, sendo este responsável pelo reembolso do valor de mercado do(s) equipamento(s) novo(s), previsto na NOTA PROMISSÓRIA, assinada em garantia, e/ou pagamento do valor dos reparos do equipamento e demais despesas que se fizerem necessárias em razão do ocorrido.

Dessa forma, entendo que neste momento processual deve-se prevalecer o
princípio do pacta sunt servanda
, diante da força obrigatória dos contratos.”.

Como se vê, a discussão acerca da existência ou não de responsabilidade do autor quanto ao dano ocasionado no equipamento é questão a ser resolvida em sentença, cuja eventual procedência, poderá ser satisfatoriamente reparada pelos meios de cobrança cabíveis.

Realça-se, a questão envolve matéria fática relacionada a defeito atribuído ao equipamento e ao laudo técnico apresentado pela requerida, tido por tácito e unilateral pela autora agravante, fatos que demandam maior dilação probatória para definição de responsabilidade de cada parte.

Dessa forma, no que diz respeito a sustação do protesto, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há como reformar a decisão agravada.

A propósito, acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

Quanto a inversão do ônus da prova, em que pese se tratar de relação consumerista, fato é que o referido instituto previsto no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicado apenas quando a produção de prova pelo consumidor se torne excessivamente onerosa ou impossível de ser produzida, tendo em vista sua hipossuficiência e/ou vulnerabilidade.

Destarte, a inversão do ônus da prova visa estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios bem como adverti-las dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. Serve para a boa formação do material probatório da causa e para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio.

No caso, razão assiste à agravante, porquanto sua hipossuficiência se revela não pelo fato de ser consumidor final, mas principalmente porque não detém o conhecimento técnico necessário para precisar qual foi a razão do defeito no equipamento. Ainda, observa-se, que a requerida é empresa especializada no ramo de aluguel de equipamentos, o que, por consequência, apresenta melhor aptidão informacional quanto ao funcionamento do bem, possibilidade de conserto, possibilidade de mau uso, dentre outras variáveis. Assim, é caso de reconhecer a hipossuficiência do locatário do bem e determinar a inversão do ônus da prova.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para deferir a inversão do ônus da prova a favor do consumidor/autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024